Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO ANTES DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 § 3o, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, mostra-se ausente o interesse recursal na interposição de Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, razão pela qual, encontra-se prejudicado o conhecimento do recurso.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC pressupõe que esteja evidente a demonstração de má-fé do embargante e o caráter meramente protelatório.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.